Tribunal: TCU
Processo: 023.708/2010-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Marlene da Guia Lima, Miriam Teixeira Leal, Newton Simões Filho, Nilza Jorge da Franca Guedes, Paulo Germano Cavalcanti Furtado, Péricles Carneiro Vilhena, Reginaldo Tavares de Albuquerque e Renato Lacerda Martins, contra o Acórdão 2.725/2019TCU2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos por Marlene da Guia Lima, Miriam Teixeira Leal, Newton Simões Filho, Nilza Jorge da Franca Guedes, Paulo Germano Cavalcanti Furtado, Péricles Carneiro Vilhena, Reginaldo Tavares de Albuquerque e Renato Lacerda Martins, contra o Acórdão 2725/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou seus atos de aposentadoria ilegais e negou-lhes registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame e, no mérito, dar-lhes provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes e demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.